Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0724750-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., BITCOIN BANCO APELADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, BITCOIN BANCO D E S P A C H O Às rés para que se manifestem, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, quanto à determinação contida no despacho no ID no 17771360. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora